Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737821-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURICE LOURENCO DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para que informe a existência de vínculo empregatício da parte executada/agravada. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício da parte executada para que se possa verificar a viabilidade de penhora salarial em percentual que preserve a sua dignidade e subsistência; 2) ao contrário da fundamentação agravada, a impenhorabilidade do salário da parte devedora pode ser mitigada quando preservado o mínimo existencial; 3) não é possível que o credor tenha acesso ao relatório dos devedores, pois, como informa o próprio site CAGED, somente o trabalhador pode ter acesso ao relatório de vínculos; 4) o perigo de dano é concreto, pois o indeferimento das diversas medidas postuladas levará ao arquivamento provisório do processo, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofício ao CAGED e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) Não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são, em regra, impenhoráveis. (...) Ocorre que, embora o Judiciário deva cooperar para a efetividade do processo e venha sendo relativizada a impenhorabilidade do salário quando preservado o mínimo existencial, no caso, não há indícios de utilidade na expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Isso porque a eventual existência de vínculo de emprego da parte executada/agravada seria identificada nas consultas já realizadas, sem sucesso, ao SISBAJUD e ao INFOJUD. No mesmo sentido: (...) 6. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. (...) (Acórdão 2036450, 0719794-23.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois não se tem notícia da proximidade da prescrição. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator